Tribunal: TJES
Processo: 5008389-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS EGIDIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PREPARO DEVIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A r. decisão agravada constatou que os rendimentos da parte são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, o que sequer é impugnado no agravo interno.

2. Quanto ao objeto do recurso, o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva não é isento de custas processuais, e muito menos de preparo na fase do recurso.

3. O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico.

4. Hipótese em que a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva (como efetivamente foi), porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

5. Considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em isenção de preparo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO CARLOS EGIDIO
contra a r. decisão monocrática do evento 3600445, da lavra da eminente Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3696151, o agravante afirma, em suma, que
“a determinação para o recolhimento das custas processuais afronta à Lei Estadual nº 9.974/2013, impedindo o pleno acesso ao Poder Judiciário e está em total dissonância com o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, bem como está em desacordo como Princípio da Legalidade”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no evento 4158031, destacando
“que o Agravante recebe o vencimento bruto de R$ 14.305,56, verba salarial que permite o pagamento da taxa judiciária”
.

Em que pese a irresignação do agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, que constatou que os seus rendimentos são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, o que, a propósito, sequer é impugnado.

Quanto ao objeto do recurso, o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva não é isento de custas processuais, e muito menos de preparo na fase do recurso.

Prevê o artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

A norma em questão visa privilegiar a adesão às demandas coletivas para que a coisa julgada não se restrinja à esfera individual, por isso, isenta do pagamento de custas processuais os litigantes que tenham que promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico.

Nesta hipótese, a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
A execução da sentença em ações coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos é regulada pelos arts. 97-100 do CDC, podendo ser promovida pelas vítimas e seus sucessores, bem como pelos legitimados em lei para promover a ação (substitutos processuais). A execução poderá ser coletiva ou individual, mediante extração de certidão de sentença
”
1
.

Nesse contexto, considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

Confira-se a seguinte ementa, desta relatoria, relativa ao apelo nº 0002926-11.2018.8.08.0038, julgado por este egrégio colegiado em 19/04/2022:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO APÓS CITAÇÃO. ACORDO. PARTE QUE FIGURA COMO SUBSTITUÍDA NA DEMANDA COLETIVA. INTERESSE NA ADESÃO. NÃO JUSTIFICADA PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CUSTAS DEVIDAS. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese admitido o cumprimento individual de sentença coletiva, desde que comprovada a titularidade do crédito e definido o quantum por meros cálculos aritméticos, possibilitando-se a emenda da inicial, tanto para juntada de documento obrigatório, quanto para conversão do procedimento em liquidação, no caso, a demanda já havia se estabilizado pela citação do apelado, que ofertou impugnação, sendo impossível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. 2. Não há nenhum impedimento de o apelante aderir ao acordo firmado na ação coletiva (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), em que figura como substituído, tanto que, além de manifestado o interesse na adesão, sequer justificou a manutenção do interesse no prosseguimento do presente feito, apesar de o apelante insistir na anulação da sentença – inviável no caso concreto. 3. O artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico. 4. Hipótese em que a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva (como efetivamente foi), porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6). 5. Considerando que é cabível a execução coletiva da sentença (na qual inclusive consta homologação de acordo, que beneficia o apelante, que consta da relação de substituídos, bastando sua adesão), não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em isenção. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, totalizando 15% (quinze por cento). (Apelação nº 0002926-11.2018.8.08.0038, desta relatoria, publicada em 10/05/2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 11. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 474.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR